Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA-EPP, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud e na busca de ativos do devedor, tudo em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MIGUEL DIAS CIAMPI. Requereu “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar o bloqueio on-line via Bacenjud, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 22.580,99 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), conforme planilha já anexada nos autos de origem junto ao ID-106024898, bem como, que seja determinada as demais pesquisas disponíveis” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 31084150. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do juízo de forma reiterada. Contudo, a reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: (...) Assim, indefiro o pedido de nova consulta aos sistemas do juízo. Arquivem-se os autos, conforme determinado na decisão de ID. 52394705.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, se esgotaria o objeto do próprio recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, devendo a diligente Secretaria observar que é representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator